Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722545-24.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE WALTER NERY DA SILVA JUNIOR DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL S/A. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INTEGRALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS. PROCEDIMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIXADAS. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. JUROS DE MORA. TETO DE CONTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS. 1. O BANCO DO BRASIL S/A, como ex empregador, ao deixar de verter as contribuições patronais sobre as horas extras no momento oportuno, atraiu para si a responsabilidade de suportar sua parte na recomposição da reserva matemática da aposentadoria complementar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Uma vez que pretende o autor a complementação da aposentadoria a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos deferidos nos autos de ação trabalhista, é notório o interesse de agir quanto a recomposição do fundo de reserva. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. Compete à Justiça Comum julgar ação condenatória de recomposição da reserva matemática necessária para complementação do fundo de aposentadoria. No caso, o BANCO DO BRASIL S/A não figura no polo passivo da demanda por força da relação de trabalho, mas sim, pelo fato de que ele é o patrocinador do plano de previdência complementar da PREVI. 4. Na ação trabalhista movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, o objeto da lide se restringiu ao pagamento das horas extras e seus reflexos, incluindo os descontos pertinentes em favor da Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Não existe identidade de partes, de pedido e de causa de pedir em relação à presente ação, em que se pretende a revisão do benefício de aposentadoria complementar com a recomposição da reserva matemática, não havendo que se falar em coisa julgada. 5. Ostenta natureza eminentemente previdenciária a ação de revisão de aposentadoria complementar visando a que os valores correspondentes às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho sejam incluídos nos cálculos do benefício mensal previdenciário pago pela PREVI. 6. Os Enunciados no 291 e 427 do STJ estabelecem o prazo prescricional de 5 anos para a pretensão de cobrança das diferenças de complementação de aposentadoria. 7. Em sede de julgamento do RESP 1.312.736/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ considerou inviável a inclusão das verbas salariais de horas extras incorporadas ao salário do participante por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por ausência de prévia formação da reserva matemática. 8. Foi promovida a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de deferir a inclusão das horas extras em relação às demandas ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do referido recurso repetitivo, desde que observadas as seguintes condições: previsão regulamentar; prévio e integral restabelecimento da reserva matemática, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano. 9. Uma vez atendidos os requisitos impostos pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para a modulação dos efeitos do julgado, mostra-se cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática, devendo, pois, ser julgado procedente o pedido revisional em face da PREVI. 10. Para o equacionamento da reserva matemática do fundo de previdência privada, ambas as partes da relação de emprego, tanto patrocinador quanto assistido, contribuem na proporção de 50% para cada um. 11. Os cálculos atuariais necessários para a recomposição da reserva matemática e, posteriormente, a revisão do benefício previdenciário complementar, deverão ser realizados na fase de liquidação de sentença, uma vez que, nessa fase do procedimento, já terá havido o acertamento do direito (an debeatur), com a estabilidade conferida pela coisa julgada, ficando pendente apenas o quantum debeatur. 12. Considerando a inclusão das horas extras no cálculo da aposentadoria complementar do autor, deve ser reconhecida a influência direta sobre o BET (benefício especial temporário), que foi calculado em percentual sobre o benefício complementar principal. 13. Eventual mora da entidade de previdência privada só restará configurada quando houver a recomposição da reserva matemática do fundo, pois somente a partir de então é que a entidade ficará obrigada a revisar o benefício da aposentadoria complementar. 14. O Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI prevê expressamente que, quando da liquidação da sentença, os limites do teto contributivo devem ser observados na apuração do aporte devido para revisão do benefício. 15. A fixação dos honorários deve guardar estrita observância aos critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2o, do CPC. Assim, existindo condenação na demanda, não há que se falar em honorários de sucumbência com base em apreciação equitativa do juiz. 16. Apelo do autor conhecido e não provido. Apelo da PREVI conhecido e parcialmente provido. Apelo do BANCO DO BRASIL conhecido, preliminares rejeitadas, prejudicial de mérito rejeitada e, o mérito, recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, sucessivamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; c) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; d) artigo 884 do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028